Tribunal: TJMT
Processo: 1001476-69.2024.8.11.0087
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001476-69.2024.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FABIANA DA SILVA MENDES - CPF: 956.716.761-34 (APELANTE), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), HOEPERS RECUPERADORA DE CREDITO S/A - CNPJ: 93.117.455/0001-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE DÍVIDA C/C DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INTERESSE DE AGIR RECONHECIDO. DESNECESSIDADE DE TENTATIVA EXTRAJUDICIAL PRÉVIA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por FABIANA DA SILVA MENDES contra sentença que julgou extinto o feito sem resolução de mérito, com base no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, fundamentada na ausência de interesse processual pela não comprovação de tentativa de resolução extrajudicial da controvérsia junto à plataforma Serasa Limpa Nome, em ação de nulidade de dívida cumulada com declaratória de prescrição e reparação por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de prévio requerimento administrativo ou tentativa de resolução extrajudicial constitui óbice ao ajuizamento da ação e caracteriza ausência de interesse de agir, justificando a extinção do processo sem resolução de mérito.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência dos Tribunais Superiores consolidou o entendimento de que a simples falta de requerimento na esfera administrativa não impede o ajuizamento da ação e a atuação do Poder Judiciário, porquanto a via administrativa não possui curso forçado, em observância aos princípios da independência das instâncias administrativa e judicial e da inafastabilidade da jurisdição.

4. O interesse de agir configura-se pelo binômio necessidade-adequação, restando caracterizado quando a parte demonstra a utilidade da demanda proposta para a solução do conflito, independentemente da prévia tentativa de resolução extrajudicial, especialmente quando instruída a petição inicial com documentos que evidenciam a controvérsia.

5. A interpretação da postulação deve observar o princípio da boa-fé processual, conforme disposto no artigo 322, § 2º, do Código de Processo Civil, afastando-se o formalismo exacerbado que possa obstar o acesso à justiça quando presentes os requisitos essenciais da petição inicial.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação provido para cassar a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento.
Tese de julgamento:

"A ausência de prévio requerimento administrativo ou tentativa de resolução extrajudicial não constitui óbice ao ajuizamento de ação declaratória de inexigibilidade de dívida, não caracterizando falta de interesse de agir quando demonstrada a utilidade e adequação da demanda."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 319, 321, parágrafo único, 322, § 2º, 330, III, e 485, VI; CF/1988, art. 5º, XXXV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 868.509/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 14/11/2017; TJ-MT, AC 1012378-67.2023.8.11.0006, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 24/04/2024; TJ-SP, AC 1005059-50.2023.8.26.0032, Rel. Des. Sandra Galhardo Esteves, 12ª Câmara de Direito Privado, j. 07/02/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto
por FABIANA DA SILVA MENDES
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT nos autos da Ação de Nulidade de Dívida c/c Ação Declaratória de Prescrição c/c Reparação por Danos Morais ajuizada em desfavor de
HOEPERS RECUPERADORA DE CRÉDITO S/A,
que julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, com base no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de ausência de interesse processual pela não comprovação de tentativa de resolução extrajudicial da controvérsia junto à plataforma Serasa Limpa Nome.

Alega a recorrente que a exigência de prévia tentativa de solução administrativa representa violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF/88), considerando que é assegurado o acesso ao Poder Judiciário sempre que houver lesão ou ameaça a direito.

Sustenta que, embora intimada a promover a emenda à inicial, apresentou petição informando a impossibilidade de tratar administrativamente a demanda, pois a empresa ré não se encontra cadastrada na plataforma "Consumidor.gov". Transcreve, ainda, trechos da sentença que considerou a ausência de interesse processual e reproduz jurisprudência de diversos Tribunais Estaduais, entre eles o TJSP, no sentido de que inexiste exigência legal de esgotamento da via administrativa para ajuizamento de ação declaratória de inexigibilidade de débito ou reparação moral.

Para reforçar sua tese, a apelante invoca precedentes do Superior Tribunal de Justiça, especialmente o recente julgamento dos REsp n. 2.088.100 e 2.094.303, que reconheceram a ilicitude da cobrança extrajudicial de dívida prescrita.

Argumenta que a manutenção da dívida na plataforma Serasa Limpa Nome constitui, por si só, forma de cobrança disfarçada, e por conseguinte, prática ilícita. Segundo a recorrente, a plataforma tem efeitos semelhantes à negativação tradicional, pois atinge a honra e o crédito do consumidor ao reduzir seu score e dificultar o acesso a crédito, o que ensejaria reparação por dano moral, no valor sugerido de R$ 30.000,00.

Ainda, alega que tal prática viola a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), especialmente o princípio da não discriminação previsto no art. 6º, IX, da Lei n. 13.853/2019, uma vez que os dados do consumidor estariam sendo utilizados para fins discriminatórios e abusivos, contrariando também os arts. 43, §1º e §5º do Código de Defesa do Consumidor.

Por fim, requer: (i) o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença, com reconhecimento do interesse processual e, nos termos do art. 1.013, § 3º do CPC, seja desde logo julgada procedente a ação para declarar a inexigibilidade do débito e determinar a exclusão da dívida das plataformas Serasa Limpa Nome, Acordo Certo, Quero Quitar e congêneres; (ii) a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, no valor sugerido de R$ 30.000,00, ou outro a ser arbitrado por esta Câmara; (iii) alternativamente, o retorno dos autos à origem para que seja proferida sentença de mérito; e (iv) fixação de honorários recursais, conforme art. 85, §11, do CPC.

Isenção do preparo.

Sem contrarrazões, ante a ausência de triangularização da relação processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
recurso de apelação
interposto
por FABIANA DA SILVA MENDES
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT nos autos da Ação de Nulidade de Dívida c/c Ação Declaratória de Prescrição c/c Reparação por Danos Morais ajuizada em desfavor de
HOEPERS RECUPERADORA DE CRÉDITO S/A,
que julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, com base no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de ausência de interesse processual pela não comprovação de tentativa de resolução extrajudicial da controvérsia junto à plataforma Serasa Limpa Nome.

Cinge-se dos autos que a parte autora ajuizou a presente demanda com o objetivo de ver declarada a inexigibilidade das dívidas inseridas na plataforma Serasa Limpa Nome, em razão da prescrição.

O Juízo
a quo
determinou a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, para que o autor comprovasse ter buscado extrajudicialmente a solução de suas irresignações junto a instituição (id. 288391889).

Ato contínuo, o ora apelante manifestou nos autos defendendo a desnecessidade da prévia reclamação administrativa para que a situação fosse analisada pelo Poder Judiciário, conforme se vê à id. 288391890.

Contudo, sobreveio sentença de extinção da ação sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, c/c art. 321, parágrafo único, e 330, III, do CPC, tendo o juiz indeferido a petição inicial por carência das condições da ação, mais precisamente o interesse de agir (id. 204647161).

Contra essa decisão se insurge o apelante, e com razão.

Isso porque, desde há muito está pacificado nos Tribunais Pátrios que a simples falta de requerimento na esfera administrativa não impede o ajuizamento da ação e a atuação do Poder Judiciário, porquanto, a via administrativa não tem curso forçado.

Nesse sentido, é o paradigma do colendo STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73)- AÇÃO DE COBRANÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA RÉ. 1. Em virtude dos princípios da independência das instâncias administrativa e judicial e da inafastabilidade da jurisdição, a ausência de pedido expresso na esfera administrativa não impede o ajuizamento da ação e a atuação do Poder Judiciário. Precedentes. 2. Falta interesse recursal quanto à aplicação das disposições do Código de Defesa do Consumidor, porquanto a Corte local julgou a lide utilizando as determinações do diploma consumerista. 4. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp 868.509/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 20/11/2017) (destaquei)

In casu
, o autor instruiu a petição inicial com capturas de tela extraídas da plataforma Serasa Limpa Nome, bem como das cobranças referentes a dívidas que alega estarem prescritas, restando caracterizado o interesse de agir. Assim, não há falar em indeferimento da petição inicial, sobretudo porque foram atendidos os demais requisitos previstos no art. 319 do Código de Processo Civil.

Ademais, é dever do magistrado interpretar o conjunto da postulação à luz do princípio da boa-fé, nos termos do art. 322, § 2º, do CPC, livrando-se do formalismo exacerbado.

Acerca do assunto, muito esclarece a jurisprudência deste Tribunal de Justiça e a dos Tribunais pátrios,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL CONTRATUAL BANCÁRIA C/C INDENIZATÓRIA DE DANOS - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - INTERESSE DE AGIR RECONHECIDO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo à instituição bancária não se mostra imprescindível ao ajuizamento de ação que busca revisão de taxas de juros remuneratórios fixada em contrato bancário de empréstimo, bem como indenização por danos materiais.” (N.U 1012378-67.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/04/2024, Publicado no DJE 26/04/2024)

“Contrato bancário. Ação revisional de contrato bancário c. c. indenização por danos morais. Indeferimento da petição inicial. Extinção do processo sem resolução do mérito. exigência de Prévio requerimento administrativo ou tentativa de solução extrajudicial. Desnecessidade. Aptidão da petição inicial. Sentença anulada. As diligências exigidas pelo Juízo Singular (requerimento administrativo e busca de solução extrajudicial) não constituem condição da ação e sua falta não ensejam o indeferimento da exordial. Sentença anulada. Prosseguimento regular do feito. Apelação provida.” (TJ-SP - Apelação Cível: 1005059-50.2023.8.26.0032 Araçatuba, Relator: Sandra Galhardo Esteves, Data de Julgamento: 07/02/2024, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/02/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL -AÇÃO REVISIONAL- REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO - DESNECESSIADE - PRESENÇA DE INTERESSE DE AGIR. O interesse de agir segue conformado pelo binômio necessidade-adequação que, conjuntamente, indicam a utilidade da demanda proposta. Afirmando a parte que entabulou contrato de financiamento, no qual afirma existir cláusulas abusivas resta afastada a necessidade de prévio requerimento administrativo para que as cláusulas possam ser revisadas judicialmente.” (TJ-MG - AC: 10000205802895001 MG, Relator: Otávio Portes, Data de Julgamento: 10/02/2021, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/02/2021)

Portanto, não há falar em falta de interesse de agir no presente caso, porque a demanda se revela útil, necessária e adequada aos fins pretendidos pela parte.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para cassar a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem para o seu regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025